Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-28.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Reparação por danos morais. Impugnação à Justiça gratuita rejeitada. Marido da Apelante vitimado por infarto agudo do miocárdio no estabelecimento Réu. Alegada deficiência no atendimento médico emergencial pelo Réu. Conjunto probatório que não evidenciou a falha na prestação do socorro ao marido da Apelante. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça

Ementa:
Reparação por danos morais. Impugnação à Justiça gratuita rejeitada. Marido da Apelante vitimado por infarto agudo do miocárdio no estabelecimento Réu. Alegada deficiência no atendimento médico emergencial pelo Réu. Conjunto probatório que não evidenciou a falha na prestação do socorro ao marido da Apelante. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.